Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação. Ademais, o Conselho Especial desta Corte declarou referida lei inconstitucional formal e materialmente, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes
3. Com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, a orientação vinculante do STJ (Tema 1.085) tem plena aplicação no âmbito desta Unidade da Federação.
4. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
5. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestado pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
6. Não havendo nenhuma limitação legal aos débitos em conta corrente autorizados pelo mutuário, à míngua de prova nos autos da existência de abusos pela instituição financeira, são legítimos os descontos em conta corrente.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.